Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-92.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704491-92.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELLSHOP DUTY FREE LTDA, GILSON WANDER DE SOUSA RECORRIDO: GILSON WANDER DE SOUSA, CELLSHOP DUTY FREE LTDA DECISÃO Cuida-se de recurso inominado (ID 53874811) interposto por CELL SHOP DUTY FREE LTDA em face de sentença (ID 53873904) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). No caso, a parte recorrente interpôs recurso inominado em 10/10/2023 (ID 53874811) e realizou o recolhimento de forma intempestiva em 08/11/2023 (ID 53874824 e seguintes). Destaco, ainda, que a comprovação do pagamento nos autos foi apresentada um mês após a interposição do recurso (ID 53874823). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto pelo recorrente, não ultrapassando sequer a barreira de conhecimento, por isso, DELE NÃO CONHEÇO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Nada a prover quanto ao recurso interposto pelo autor porquanto não se admite recurso adesivo no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.